Tribunal: STF
Processo: RE 93157
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO APRECIOU O
MÉRITO. A APELAÇÃO DEVOLVE, APENAS, O CONHECIMENTO DA MATÉRIA
SUSCETIVEL DE SER IMPUGNADA, NÃO O SEU MÉRITO, NÃO APRECIADO.
FAZENDO-O, JULGA EM INSTÂNCIA ÚNICA, SENDO INVALIDO, NO PARTICULAR,
O VEREDITO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 512 E 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.